Tribunal: TJMT
Processo: 1022416-88.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022416-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), JORGE DONIZETE DA SILVA ROSANTE - CPF: 771.671.801-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL.
PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para transferência hospitalar em caso de aneurisma de aorta, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição de multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas em demanda de urgência médica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência contemporânea e o Enunciado 74 do CNJ corroboram a preferência pelo bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de coerção em demandas de saúde. A multa diária, quando incidente sobre o erário, compromete recursos destinados ao atendimento coletivo, revelando-se contraproducente.

4.
O bloqueio judicial configura-se como medida processual mais adequada, porquanto: (i) assegura o cumprimento imediato da obrigação; (
ii
) preserva o interesse público primário; (
iii
) evita prejuízos ao erário decorrentes de sucessivas sanções pecuniárias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas.

Tese de julgamento
:
"
Em demandas de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial constitui mecanismo processual prioritário e mais eficiente para garantir o cumprimento de tutelas de urgência, em detrimento da aplicação de multas diárias.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 4º, 536, § 1º e 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 19.05.2025; STJ,
AgInt
no
REsp
1733695/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001078-34.2025.8.11.0105 ajuizada por
JORGE DONIZETE DA SILVA ROSANTE
,
em desfavor do ente estatal e do Município de
Colniza
, deferiu
o pedido de tutela
de urgência para determinar que o agravante disponibilize a transferência do autor para unidade hospitalar que disponha de estrutura para tratamento de “
Aneurisma da Aorta
” em UTI Tipo II,
na
rede
de saúde
pública ou privada, neste ou em outro Estado da Federação, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas,
bem como f
ixou multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
a impertinência, desnecessidade e
excessividade
da multa aplicada, sob o argumento de que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é o bloqueio judicial.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar por completo ou, no mínimo, a diminuição do valor da multa cominatória.

Deferido parcialmente o
pedido de efeito suspensivo
ao recurso (Id.
298328888
).

O agravad
o apresentou resposta ao recurso no Id.

306497891
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso
(Id.
310109883
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001078-34.2025.8.11.0105 ajuizada por
JORGE DONIZETE DA SILVA ROSANTE
,
em desfavor do ente estatal e do Município de
Colniza
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante disponibilize a transferência do autor para unidade hospitalar que disponha de estrutura para tratamento de “
Aneurisma da Aorta
” em UTI Tipo II, na rede de saúde pública ou privada, neste ou em outro Estado da Federação, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas, bem como fixou multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias.

Narram os autos que o autor, com
61 anos, encontra-se internado no Hospital Municipal de
Colniza
(
MT
)
desde o dia 06/06/2025,
com o diagnóstico inicial de
“
Aneurisma da Aorta Abdominal, sem Menção de Ruptura
(CID: I714)
”; que, c
onforme o relatório médico
,
o quadro clínico do
paciente foi
classificado com prioridade "
0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato
” e necessita, com urgência, da realização do tratamento de
“
Aneurisma da Aorta
”
em
unidade hospitalar com
UTI ADULTO – TIPO II.

O NAT se manifestou favoravelmente ao pleito, indicando risco de embolia e ruptura do aneurisma.

O d. Juízo de origem, com base no parecer do NAT, deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida de urgência pleiteada.

A controvérsia recursal limita-se exclusivamente à análise da legitimidade da multa diária aplicada e à viabilidade jurídica do bloqueio eletrônico de verbas públicas.

Pois bem.

É
plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decid
id
o pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP.

No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas,
coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fornecer aparelho auditivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação de multa diária
(
astreintes
) como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial em face do Poder Público, especialmente em demandas que envolvem prestações de saúde.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de multa coercitiva deve observar parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor.

4. Em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial (penhora online) constitui meio mais eficiente e menos gravoso aos cofres públicos para garantir o cumprimento da obrigação, conforme Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5. A substituição da multa por bloqueio judicial não prejudica o direito constitucional à saúde do beneficiário, mantendo-se a determinação principal de fornecimento do aparelho auditivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.
"

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 4º e 829, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
REsp
1733695/SC; TJMT - N.U 1000736-32.2022.8.11.0039.
”
(N.U 1028787-
05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

Além disso,
o
Enunciado 74 do CNJ estabelece ordem preferencial para coerção em descumprimento de decisões judiciais na área da saúde: primeiro o bloqueio de valores bancários do ente público, e somente em última hipótese a aplicação de multa (
astreintes
), buscando maior efetividade na execução de obrigações relativas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos.

Dessa forma, ficou caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo diante da aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025